Tribunal: STF
Processo: HC 182204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabrício Michel Cury, em benefício de Herlei da Silva Severo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.2.2020, denegado o Habeas Corpus n. 545.286/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.4.2019, o paciente, policial civil, foi preso preventivamente pela prática dos crimes de constituição de milícia privada, extorsão e roubo majorado.
    O juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas decretou a prisão preventiva de Herlei da Silva Severo nos termos seguintes:
    “No presente caso, pois, os elementos de prova até então coligidos demonstram indícios de que os representados são os autores de diversos crimes graves nesta cidade, havendo evidências de que estejam associados para fins de tráfico de drogas, exploração de jogos de azar e extorsão.
    Segundo o apurado, o representado Herlei, que é Policial Civil lotado na Delegacia Regional de Polícia Civil desta cidade de Pará de Minas/MG, está utilizando da sua função para a prática de crimes, estando associado ao também representado Matheus e a outros indivíduos ainda não identificados.
    De acordo com informações obtidas pela Autoridade Policial, no dia 20/02/2019, Herlei, na companhia de outros três indivíduos, dentre os quais o representado Matheus, vestidos com o uniforme e portando o distintivo da Polícia Civil, dirigiram-se até o ‘Bar dos Artistas’, nesta cidade, e realizaram a apreensão de uma máquina caça-níquel e diversos celulares, sem, contudo, comunicar tal apreensão a qualquer autoridade competente.
    Após a ocorrência deste fato, os representados César Maia e Ruan Marcos, este último proprietário do referido bar, foram até o estabelecimento comercial da vítima Euzébio José de Barcelos Filho, quem forneceu as filmagens da ação delituosa do Policial Civil Herlei, exigindo que ela entregasse a mídia de segurança, proferindo ameças contra ela e seus familiares, alegando que os indivíduos que levaram a máquina caça-níquel eram integrantes de uma gangue rival e não policiais civis.
    Diligenciando na ocorrência, a Autoridade Policial obteve novas informações de que o representado Herlei possuía um comércio de artigos policiais, e que estaria envolvido em uma tentativa de roubo em um bar na cidade de Belo Horizonte/MG, delito que teria sido praticado na companhia de Matheus, o qual foi abordado na posse da arma de fogo de Herlei, havendo ainda informações de que tal estabelecimento comercial é também ponto de ‘jogo do bicho’.
    As ações criminosas dos representados Matheus e Herlei, a princípio, evidenciam que eles se deslocam até os estabelecimentos utilizados para a prática de crimes e contravenções penais e, utilizando-se da função de Policial Civil do representado Herlei, simulam uma abordagem policial para obterem vantagem econômica dos comerciantes.
    Quanto aos representados Ruan Marcos e César Maia, enxergo que eles também estão envolvidos nos crimes, especialmente o de extorsão e o de associação criminosa.
    Conforme o relatório de investigações de ff. 50/53, Ruan é dono do ‘Bar dos Artistas’, estabelecimento o qual, segundo informações, é utilizado para a comercialização de drogas e para a prática de jogos de azar, sendo o investigado César Maia proprietário da máquina caça-níquel subtraída pelo Policial Civil Herlei.
    Corroborando a participação destes últimos investigados nos crimes, o depoimento prestado pela vítima Euzébio deixa claro que ela foi ameaçada por eles, sendo constrangida a entregá-los as filmagens.
    Ora, não haveria razões para os representados Ruan e César Maia ameaçarem a vítima Euzébio se, de fato, não tivessem envolvimento nos crimes e se não temessem serem descobertos e responsabilizados pelas ações delituosas.
    Neste sentido, tenho que a prova indiciaria colhida pela Autoridade Policial delineia a materialidade e os indícios necessários da autoria delitiva, configuradores do fumus commissi delicti.
    Os crimes apontados são de gravidade extrema, reprovados pela sociedade, mormente no atual cenário nacional. É necessário impedir que os denunciados permaneçam a afrontar a ordem pública.
    Assim, por conseguinte, além da gravidade denotada dos crimes praticados, a qual ultrapassa a abstratividade, a prisão preventiva dos representados é necessária como forma de acautelar a ordem pública e para fazer cessar a reiteração delitiva. 
    Desta feita, atendendo à representação da Autoridade Policial, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Herlei da Silva Severo, de Matheus Henrique Xavier Neves Camargos, de César Gonçalves Maia Paulino e de Ruan Marcos Costa Miranda de Queiroz, para a garantia da ordem pública” (fls. 1-3, e-doc. 28).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.19.132035-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja ordem foi denegada:
    “HABEAS CORPUS – CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO – EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – MOROSIDADE POR CULPA DA COMPLEXIDADE DO FEITO – MÚLTIPLOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – DILAÇÃO JUSTIFICADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo legal para a conclusão de processo de réu preso não pode ser resultado da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa, caracterizada pela presença de múltiplos réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. 2. Não tendo o impetrante se desincumbido do ônus de comprovar a sua alegação, torna-se inviável a análise de sua pretensão. 3. Habeas corpus denegado” (fl. 1, e-doc. 30). 
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 545.286 no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 18.2.2020 pela Sexta Turma.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, considerando o lapso temporal em que se encontra preso, qual seja: mais de 345 dias, e pelo fato do douto juiz de primeiro grau não ter reanalisado a necessidade da prisão preventiva na forma que preconiza o artigo 316, § único, do CPP” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que, “conforme se extrai da movimentação processual, o prolongamento do processo não foi ocasionado pelo paciente e sim pela Autoridade Policial, que, em tese, usurpou competência do juízo e estendeu a ordem judicial para fazer perícia contrariando decisão de fls. 588-V” (fl. 12, e-doc. 1).
    Enfatiza que ”o paciente tem 3 filhos – certidões anexas –, reside na comarca de Belo Horizonte – comprovante de residência anexo – exerce a função de policial civil há 9 anos, e nunca foi condenado – certidão de bons antecedentes criminais Estadual e Federal”  (fl. 6, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Em sede de liminar, presentes os requisitos do fumus bonis iuris e periculum in mora, seja relaxada a prisão por excesso de prazo e ou por não ter sido revisto o decreto cautelar no prazo de 90 dias e ou a revogue por não mais estarem presentes os motivos que justificaram a prisão, ficando a critério desta Corte a imposição ou não de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. (…). Requer-se, acaso entenda necessário, seja determinado o monitoramento cumulativamente com o afastamento da função pública. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Ao manter a prisão do paciente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “Ab initio, no tocante ao alegado excesso de prazo, ressalto que o prazo legal para a conclusão do processo não pode ser resultado de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade, mormente quando não há comprovação de que a alegada demora na conclusão do feito tenha sido causada pela acusação ou por desídia do Magistrado. 
    A propósito, destaco o seguinte precedente: (…).
    No presente caso, conforme se infere das informações oficiais (fls. 01/02 – ordem 22), bem como do andamento processual disponível no site deste eg. TJMG, a gravidade concreta do episódio – prática, em tese, dos crimes de constituição de milícia privada, extorsão e roubo majorado, tendo o paciente, em tese, utilizando-se de sua função de policial civil, constituído milícia particular com outros três indivíduos com o fim de praticar extorsões contra proprietários de bares onde são explorados jogos de azar, além de ter supostamente participado de um roubo majorado em um estabelecimento comercial, de onde foram subtraídos, mediante violência e grave ameaça, uma máquina caça-níquel e um telefone celular Samsung J7 – aliada à sua complexidade, pois na ação penal se apura a prática de 03 (três) delitos, praticados por múltiplos réus (03), havendo, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para as Comarcas de Belo Horizonte/MG, Sabará/MG e Nova Serrana/MG o que, certamente, demanda dilação do prazo processual. 
    Reiteradas vezes se tem decidido que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa ocasionado pelas peculiaridades do caso, como a complexidade da causa, múltiplos réus ou o número exagerado de testemunhas residentes fora da comarca, para citar alguns exemplos. 
    Na mesma linha, destaco os seguintes julgados: (…).
    Ademais, conforme se extrai dos esclarecimentos oficiais prestados pela il. Magistrada singular (fls. 01/02 – ordem 22) e, também, do andamento processual disponível no site deste eg. TJMG, o feito encontra-se tramitando regularmente, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11/09/2019, aguardando o feito ‘a expedição, cumprimento e o retorno’ das cartas precatórias expedidas para oitiva das ‘testemunhas residentes em outras Comarcas e que foram arroladas pelas partes, inclusive, pela defesa do paciente’. 
    Por fim, em relação à alegada violação ao princípio da isonomia, vejo que o impetrante não cuidou de instruir devidamente a exordial, deixando de comprovar suas alegações, uma vez que não providenciou a juntada de documentos que comprovem a identidade de situação fático-jurídica do ora paciente com a de seu corréu. 
    Ora, como cediço, a escorreita instrução do mandamus é ônus do impetrante, já que a estreita via deste remédio constitucional não admite produção de provas. Assim, inviável o exame das pretensões defensivas. Sobre o tema: (…).
    Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, denego a ordem impetrada” (fls. 3-7, e-doc. 30).
    8. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Ministro Rogério Schietti Cruz: 
    “Em 23/4/2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de gravidade concreta do delito, visto que ‘as ações criminosas dos representados Matheus e Herlei, a princípio, evidenciam que eles se deslocam até os estabelecimentos utilizados para a prática de crimes e contravenções penais e, utilizando-se função de Policial Civil do representado Herlei, simulam uma abordagem policial para obterem vantagem econômica dos comerciantes’ (fl. 185).
    O mandado de prisão foi cumprido em 25/4/2019.
    Foram prestados os seguintes esclarecimentos pelo Magistrado de primeiro grau: (…).
    II. Não configuração de excesso de prazo na hipótese
    Cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)’ (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).
    Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, pois, conforme esclarecido pelo Juízo singular, a) em 25/4/2019 o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de constrangimento ilegal, extorsão e constituição de milícia privada; b) a denúncia foi oferecida em 14/6/2019 e recebida em 26/6/2019; c) a defesa já formulou três pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva; d) trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus, advogados diversos e com testemunhas residentes em outras comarcas, que foram arroladas pelas partes, inclusive pela defesa do paciente, o que demanda aguardar a expedição, cumprimento e retorno da carta precatória; e) aguarda-se o retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha arrolada pela defesa do paciente que, com a sua juntada aos autos, será dada vista às partes para a apresentação da alegações finais; e f) a defesa do paciente requereu cópia das mídias citadas nos autos e que foram periciadas por meio de assistente técnico particular, o que foi deferido.
    Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Nesse sentido: (…).
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem ressaltou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de constituição de milícia privada, extorsão e roubo majorado imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, expondo os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para rever a conclusão constante do julgado apontado como ato coator seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora